Tribunal: TJPA
Processo: 0058544-96.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11924 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0058544-96.2014.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MANOEL LUCIVAL DA SILVA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0058544-96.2014.8.14.0301

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MANOEL LUCIVAL DA SILVA OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. COBRANÇA DE SALÁRIOS ATRASADOS E GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença da 1ª Vara de Fazenda da Capital, que julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária de Cobrança proposta por Manoel Lucival da Silva Oliveira, servidor público, reconhecendo seu direito ao pagamento de salários atrasados e à gratificação por titulação de mestrado. O autor, professor concursado, acumulou cargo com o de bombeiro militar, tendo seus vencimentos bloqueados entre outubro de 2008 e setembro de 2009 pela Administração Pública. Após indeferimento de pedido administrativo sob alegação de prescrição bienal, ingressou com ação requerendo os valores devidos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito ao recebimento da gratificação por titulação sem a necessidade de requerimento administrativo prévio; (ii) estabelecer se a Administração Pública pode se recusar a pagar os salários pelo serviço efetivamente prestado sob a justificativa da impossibilidade de acumulação de cargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação vigente à época dos fatos não exigia requerimento administrativo para a concessão da gratificação por titulação, bastando a comprovação do título para que o servidor tivesse direito ao acréscimo remuneratório.

4. O princípio da legalidade impõe à Administração Pública o dever de conceder vantagens previstas em lei sem necessidade de requerimento formal, quando preenchidos os requisitos legais.

5. A Lei nº 5.351/1986 assegura a gratificação por titularidade aos servidores do magistério mediante a conclusão de cursos reconhecidos, sem qualquer exigência de pedido prévio.

6. A Administração Pública não pode interpretar restritivamente a legislação para negar direitos aos servidores, sobretudo quando o texto legal não impõe limitações.

7. A remuneração pelo serviço efetivamente prestado constitui direito fundamental, sendo inadmissível que a Administração se beneficie do trabalho do servidor sem a devida contraprestação, sob pena de enriquecimento sem causa.

8. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a Administração deve remunerar servidores pelos serviços prestados, ainda que haja irregularidades na nomeação ou no vínculo funcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A gratificação por titularidade é devida ao servidor público que comprovar a obtenção do título acadêmico correspondente, independentemente de requerimento administrativo prévio.

2.

A Administração Pública não pode se eximir do pagamento de salários por serviço efetivamente prestado, mesmo em casos de acumulação irregular de cargos, sob pena de enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; Lei nº 5.351/1986, arts. 32, 33 e 34; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; MP nº 2.180-35/01.

Vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, porém, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

18ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco (16/06/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto pelo Estado do Pará contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, que nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Salários Atrasados c/c Dano Moral, julgou parcialmente procedente o pedido do autor.

Historiando os fatos, Manoel Lucival da Silva Oliveira ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que foi aprovado no concurso público C-125-SEDUC, para o cargo de Professor de Matemática, sendo empossado e exercendo suas funções entre os meses de setembro de 2008 a setembro de 2009.

Informou que desde 2000, era servidor do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará e, em razão da acumulação dos cargos, a Administração pública bloqueou seus salários entre outubro de 2008 e setembro de 2009. Em 31 de agosto de 2010, impetrou mandado de segurança para solicitar o acúmulo dos cargos, tendo o pedido sido negado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que determinou que o autor optasse por um dos cargos, decisão essa que transitou em julgado em abril de 2012.

Após fazer sua opção, o autor requereu administrativamente o pagamento dos salários correspondentes ao período laborado junto à SEDUC, pedido que foi indeferido sob o fundamento de prescrição bienal. Argumentou, contudo, que deveria ser aplicada a prescrição quinquenal e que esta teria sido interrompida pelo início do processo administrativo em 25 de junho de 2013. Ao final, pleiteou o pagamento dos salários relativos ao período de novembro de 2008 a junho de 2009, bem como indenização por danos morais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...)

Ressalte-se que as aulas em tela encontram-se devidamente comprovadas por farta documentação juntada a inicial e também não são matéria controversa, já que não impugnadas em sede de contestação.

Assim impõe-se a procedência do pedido para determinar o pagamento das aulas em tela.

(...)

Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para julgar o processo extinto COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do CPC.

Sem custas, dado a isenção da fazenda demandada.

Honorários em 20% (vinte por cento do valor da causa), atentando-se para o longo tempo de trâmite do feito, não obstante a simplicidade procedimental e do direito material discutido. Face a procedência parcial do pedido os honorários serão rateados pela metade entre as partes.

Determino a adoção dos índices fixados por lei e em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, na forma seguinte:

• Juros de mora de 0,5% ao mês, desde setembro/2009 até 30.06.2009 (MP n° 2.180-35/01; STJ - REsp nº 1.538.985/RS e REsp nº 1.069.794/PR). Após, incidirão os juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09; RE 870947);

• Correção monetária, desde setembro/2009, pelo INPC, até 30.06.2009 (TJPA – Ac. n° 150.259, 2ª CCI); pela TR (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir de julho/2009 até 19.09.17; e pelo IPCA-E a partir de 20.09.17, data de julgamento do RE 870.947.

Os juros serão computados desde a citação válida e a correção monetária desde o vencimento da obrigação, ou seja: a data que o autor perceberia seus vencimentos.

Sentença sujeita à remessa necessária, por tratar-se de condenação em valores ilíquidos, na forma da súmula 490 do STJ.”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID 22757264), sustentando, em síntese, que a sentença deveria ser reformada para afastar a condenação ao pagamento da gratificação por titularidade de mestrado. Aduziu que, para a concessão do benefício, é necessário requerimento administrativo prévio do servidor, o que não teria sido comprovado pelo recorrido. Argumentou que a Administração pública só pode conceder vantagens pecuniárias se houver comprovação formal do cumprimento dos requisitos legais pelo beneficiário. Ao final, requereu o provimento do recurso, para que fosse afastada a condenação ao pagamento da gratificação por titularidade de mestrado.

Em contrarrazões (ID 22757267), Manoel Lucival da Silva Oliveira rebateu os argumentos do apelante, defendendo a manutenção integral da sentença recorrida. Alegou que a legislação aplicável ao caso não exige requerimento administrativo para a concessão da gratificação, bastando a comprovação da titulação. Ressaltou que o diploma de mestrado foi obtido em abril de 2009, quando ainda estava no exercício do cargo de professor na SEDUC, sendo devido, portanto, o pagamento da referida gratificação no período correspondente.

O Ministério Público (ID 22996151) manifestou-se pelo conhecimento do recurso, mas deixou de intervir no mérito, nos termos do artigo 178 do CPC e da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, considerando tratar-se de lide de interesse meramente patrimonial, sem repercussão no interesse público primário.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Cuida-se de Apelação interposta pelo Estado do Pará contra a decisão de primeira instância que reconheceu o direito do apelado ao recebimento dos vencimentos relativos ao período em que efetivamente exerceu a função de professor na rede estadual de ensino.

Na ausência de questões preliminares, passo à análise do recurso.

A controvérsia cinge-se à ausência de pagamento de salários no período que o apelado trabalhou como professor de matemática e a impossibilidade de pagamento de gratificação por titulação por ausência de requerimento administrativo.

Inicialmente, constato que estabilizada a questão relativa ao direito de pagamentos de salários ao apelado, no período de setembro de 2008 a setembro de 2009, porquanto há documentação que comprova a prestação do serviço no período referido, sem que tenha havido a contraprestação justa e necessária ao serviço executado, conforme assentado na sentença de mérito, não tendo havido impugnação neste ponto.

Pois bem.

Quanto a pretensão de pagamento de gratificação por titulação, o apelante sustenta que a Administração Pública somente poderia proceder ao pagamento dessa verba caso houvesse pedido formal e prévia análise administrativa, requisito que, segundo argumenta, não teria sido cumprido pelo servidor.

Contudo, tal argumentação não encontra respaldo no ordenamento jurídico. A lei vigente à época dos fatos, não estabelecia qualquer exigência de requerimento administrativo como condição para a percepção da gratificação por titulação. Pelo contrário, bastava que o servidor comprovasse a obtenção do título acadêmico correspondente para que lhe fosse assegurado o respectivo acréscimo remuneratório.

Ademais, o princípio da legalidade impõe à Administração Pública o dever de conceder as vantagens previstas em lei de ofício, sem necessitar de requerimento formal do interessado, quando preenchidos os requisitos legais. A falta de requerimento administrativo não pode servir como fundamento para impedir a concretude de um direito já adquirido pelo servidor.

A Lei nº 5.351/1986, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério no Estado do Pará estabelece que:

Art. 32 A gratificação de titularidade será devida em razão do aprimoramento de qualificação do servidor do Magistério.

§ 1° Entende-se por aprimoramento de qualificação, para efeito do disposto neste artigo, a conclusão de cursos de pós-graduação, atualização, aperfeiçoamento e especialização na área de habilitação específica.

§ 2° Para efeito no disposto no parágrafo anterior, somente terão validade os cursos realizados em instituições reconhecidos pelos Conselhos de Educação.

Art. 33 A gratificação de titularidade será calculada sobre o vencimento-base do cargo do servidor, à razão de:

I - 30% (trinta por cento) para possuidores de Diploma de Doutorado;

II - 20% (vinte por cento) para possuidores de Diploma de Mestrado;

III - 10% (dez por cento) para possuidores de curso com carga horária igual ou superior a 360 (trezentos e sessenta) horas;

IV - 5% (cinco por cento) para possuidores de curso com carga horária igual ou superior a 180 (cento e oitenta) horas. § 1° Os percentuais constantes dos incisos I, II, III e IV não são cumulativos o maior excluindo o menor

§ 2° A gratificação de titularidade incorporar-se-á ao vencimento ou remuneração do servidor do magistério para todos os efeitos legais.

Art. 34 - Não se concederá a gratificação de titularidade quando o curso constituir requisito exigido para nomeação ou progressão, salvo no caso de Planejador Educacional GEP-M-EE-2, cuja formação específica tenha sido adquirida em curso de pós-graduação.

Pelo que se depreende da leitura do dispositivo de lei, não há qualquer limitação para que seja assegurado o direito ao pagamento de gratificação de titularidade ao servidor, desde que demonstrada a titularização.

O apelado apresentou o certificado de conclusão de mestrado, harmonizando-se com a regra ínsita no §1º do artigo 32 da
Lei nº 5.351/1986
, de modo que não caberia qualquer interpretação restritiva ao disposto na Lei.

O citado dispositivo legal não faz qualquer menção a prévio requerimento administrativo, fazendo-se imperioso ressaltar nesse ponto que, onde o legislador não restringe, não cabe ao intérprete restringir.

Com efeito, o dispositivo legal estabelece o direito à gratificação por titularidade ao “servidor do Magistério”, não havendo nenhuma ressalva ou restrição, no
caput
do artigo ou nos seus incisos e parágrafos.

Chega-se a tal conclusão não somente com base na interpretação literal do dispositivo, mas também com base numa interpretação teleológica. A lei revela que a finalidade do legislador estadual era garantir o direito a todos os servidores que realizassem doutorado ou mestrado ou especialização, como é o caso do apelante.

Como já salientando, não é dado poder à Administração para interpretar da forma que melhor lhe aprouver uma norma. Sobretudo, algo que é tão cristalino “
a
gratificação de titularidade será devida em razão do aprimoramento da qualificação do servidor do Magistério
”. Não há espaço para especulações ou mesmo digressões. O texto da lei é bastante simplista. Se o servidor possui título de doutorado, mestrado ou especialização em educação ou áreas afins, deve ser reconhecido o direito deste de perceber gratificação de titularidade. Este é um ato vinculado.

O art. 5º, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que “
ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei
”. Esse artigo traduz, singelamente, o princípio da legalidade o qual é corolário da própria noção de Estado Democrático de Direito.

É sabido que a Administração Pública atua, em regra, dentro dos limites estabelecidos na Lei, com requisitos e aplicação previamente definidos, devendo obediência ao princípio da legalidade.

Sobre o tema, o Ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, de forma elucidativa, nos ensina que:

O dispositivo constitucional do art. 5º, II, possui precedente remoto na primeira Constituição do Brasil, de 1824, a qual estabelecia, em seu art. 179, I, que: “
Nenhum Cidadão pode ser obrigado a fazer, ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da Lei
”
.
Todas as demais Constituições brasileiras (1891, 1934, 1946, 1967/69), com exceção da Constituição de 1937, previram essa norma que traduz o denominado princípio da legalidade.

No primeiro quarto do século XIX, a Constituição Imperial de 1824 incorporou o postulado liberal de que todo o Direito deve expressar-se por meio de leis. Essa ideia inicial de “Império da Lei”, originada dos ideários burgueses da Revolução Francesa, buscava sua fonte inspiradora no pensamento iluminista, principalmente em Rousseau, cujo conceito inovador na época trazia a lei como norma geral e expressão da vontade geral (
volonté general
). A generalidade de origem e de objeto da lei (Rousseau) e sua consideração como instrumento essencial de proteção dos direitos dos cidadãos (Locke) permitiu, num primeiro momento, consolidar esse então novo conceito de lei típico do Estado Liberal, expressado no art. 4º da Declaração de Direitos de 1789: “A liberdade consiste em poder fazer tudo o que não prejudica ao outro. O exercício dos direitos naturais de cada homem não tem mais limites que os que asseguram a outros membros da sociedade o gozo desses mesmos direitos.
Estes limites somente podem ser estabelecidos pela lei”.

Esses são os primórdios da ideia essencial de lei como garantia da coexistência de direitos e liberdades na sociedade. Foi no pensamento liberal de Benjamin Constant, decisivamente influenciador do constituinte brasileiro de 1824, que ela encontrou uma de suas melhores expressões. Na Conferência Pronunciada no Ateneo de Paris em fevereiro de 1819, Benjamin Constant fez a distinção comparativa entre a
liberdade dos antigos
e a
liberdade dos modernos
, para explicar que esta consiste no
“direito de cada um a não se submeter senão à lei”
.

O princípio da legalidade, tal como incorporado pelas Constituições brasileiras, traduz essa concepção moderna de lei como instrumento de proteção das liberdades individuais, que permitiu a formação de um Estado de Direito (
Rechtsstaat
) distinto e contraposto ao Estado absoluto (
Machtstaat
) ou ao Estado de Polícia (
Polizeistaat
) dos séculos XVII e XVIII. Pelo menos nesse aspecto, não há como negar também a similitude do modelo com as concepções formadas na paralela história constitucional do princípio inglês do
Rule of Law
. O princípio da legalidade, assim, opõe-se a qualquer tipo de poder autoritário e a toda tendência de exacerbação individualista e personalista dos governantes. No Estado de Direito impera o governo das leis, não o dos homens (
rule of law
,
not of men
).

A Constituição de 1988, em seu art. 5º, II, traz incólume, assim, o princípio liberal de que somente em virtude de lei podem-se exigir obrigações dos cidadãos. Ao incorporar essa noção de lei, a Constituição brasileira torna explícita a intrínseca relação entre
legalidade
e
liberdade
. A lei é o instrumento que garante a liberdade. A legalidade também não pode ser dissociada, dessa forma, da ideia de “Império da Lei” (
force de loi
), que submete todo poder e toda autoridade à soberania da lei. Não há poder acima ou à margem da lei. Todo o Direito está construído sobre o princípio da legalidade, que constitui o fundamento do Direito Público moderno.

(...)

No Direito Administrativo, a tradição doutrinária permitiu dizer que, enquanto no âmbito privado é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que está autorizado pela lei, ideia que condensa, pelo menos em termos, o princípio da legalidade administrativa previsto no art. 37,
caput
, da Constituição.

(...)

Não há como negar, portanto, que o Estado de Direito esteja construído sobre esse conceito de lei. O princípio da legalidade permanece insubstituível como garantia dos direitos e como fundamento e limite a todo funcionamento do Estado.

(...)

O art. 5º, II, da Constituição de 1988, reproduz essa renovada concepção de lei. A ideia expressa no dispositivo é a de que somente a lei pode
criar regras jurídicas
(
Rechtsgesetze
), no sentido de interferir na esfera jurídica dos indivíduos de forma inovadora. Toda novidade modificativa do ordenamento jurídico está reservada à lei. É inegável, nesse sentido, o conteúdo material da expressão “em virtude de lei” na Constituição de 1988. A lei é a regra de direito (
Rechtssatz
) ou norma jurídica (
Rechtsnorm
) que tem por objeto a condição jurídica dos cidadãos, ou seja, que é capaz de interferir na esfera jurídica dos indivíduos, criando direitos e obrigações. A lei deve ser igualmente geral e abstrata, uma disposição normativa válida em face de todos os indivíduos (de forma impessoal) e que regule todos os casos que nela se subsumam no presente e no futuro. Trata -se também de um conceito material de lei como
ratio
e
ethos
do Estado de Direito, que leva em conta o conteúdo e a finalidade do ato legislativo, sua conformidade a princípios e valores compartilhados em sociedade, assim fortalecendo o necessário liame entre
legalidade
e
legitimidade
.

Destarte, a Administração não pode utilizar o princípio da legalidade para se furtar ao cumprimento de determinação de lei estadual que o vincula. Como já abordado na citação acima, havendo disposição na lei, cabe ao Poder Público a observância da norma.

Em reforço deste entendimento, transcrevo ementa de caso análogo:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO.
GRATIFICAÇÃO
DE
TITULARIDADE
. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I - O adicional de
titularidade
, conforme a Lei Complementar Municipal nº 54/2011, é vantagem assegurada aos servidores da educação pública com base em sua qualificação, prevendo nos artigos 39, I e 40 o percentual de 10% para o caso de pós-graduação lato sensu.

II- No caso dos autos, a impetrante comprovou que preencheu os requisitos necessários à concessão da
gratificação
por titulação, não podendo a Administração Pública se omitir e impedir o reconhecimento do direito. Jurisprudência desta Corte.

III – Sentença confirmada.

(TJPA, Remessa Necessária nº 0802015-74.2023.8.14.0053, Data do Julgamento; Data do Documento: 30/01/2025)

No caso concreto, restou amplamente demonstrado nos autos que o apelado exerceu a função de professor de forma regular no período de setembro de 2008 a setembro de 2009, tendo cumprido integralmente sua carga horária. A Administração Pública reconheceu tacitamente a prestação desse serviço ao não contestar a atuação funcional do servidor. Assim, não há qualquer justificativa lógica ou jurídica para a retenção dos vencimentos devidos.

A tese recursal de que a impossibilidade de acumulação de cargos justificaria o não pagamento dos salários também não prospera. Ainda que houvesse algum impedimento legal para a acumulação, tal fato não afastaria o direito do servidor à contraprestação pecuniária pelos serviços efetivamente prestados. Permitir que o Estado se beneficie do trabalho de um cidadão sem a devida remuneração configuraria manifesta afronta ao princípio constitucional da vedação ao enriquecimento sem causa.

O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgados, tem reconhecido que a Administração Pública está obrigada a remunerar servidores que tenham desempenhado suas funções, independentemente da existência de eventuais irregularidades na nomeação ou vínculo funcional. A dignidade do trabalho e o princípio da moralidade administrativa impõem que todo serviço prestado ao poder público seja devidamente remunerado.

Dessa forma, é inequívoco que a sentença recorrida não merece reforma, tendo reconhecido de forma fundamentada o direito do apelado ao pagamento dos vencimentos que lhe são devidos, acrescidos da gratificação de titularidade nos moldes estabelecidos na legislação pertinente.

Ante o exposto, voto pelo IMPROVIMENTO do recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2025